Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADAS. MÉRITO. CHEQUE PRESCRITO. NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. REVELIA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência da apresentação dos atos constitutivos para comprovação da representação da pessoa jurídica em juízo se trata de vício sanável.
1.2. Tratando-se de vício sanável, havendo a regularização da representação processual, o recurso deve ser conhecido. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O mandado citatório encaminhado ao endereço indicado na inicial e onde funcionava a empresa, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem tecer qualquer ressalva acerca de sua suposta falta de poderes para receber citação ou mesmo sobre desconhecimento da pessoa jurídica, implica em citação válida. Preliminar de nulidade processual rejeitada.
3. Na ação monitória fundada em cheque prescrito, embora seja dispensável a discussão sobre o negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, é possível a invocação da análise da causa debendi como matéria de defesa.
4. Conforme entendimento proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, opostos os embargos pelo réu, inaugura-se um novo processo, que tramitará pelo rito ordinário, dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. 4.1. Se o réu deixa de apresentar Embargos à Monitória, é constituído de pleno direito o título executivo, ficando obstadas, inclusive, a discussão de matérias conhecíveis de ofício. Precedentes.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.